Tribunal: TJSP
Processo: 1022385-61.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Constrição de imóvel – Pretensão recursal adstrita à causalidade – Atribuição dos encargos sucumbenciais aos embargantes – Pretensão de reforma – Cabimento – Banco embargado que tinha ciência da prévia alienação do imóvel, ainda que não registrada em cartório, devidamente informada na execução de origem e sobre a qual foi devidamente intimado a se manifestar, mas

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Constrição de imóvel – Pretensão recursal adstrita à causalidade – Atribuição dos encargos sucumbenciais aos embargantes – Pretensão de reforma – Cabimento – Banco embargado que tinha ciência da prévia alienação do imóvel, ainda que não registrada em cartório, devidamente informada na execução de origem e sobre a qual foi devidamente intimado a se manifestar, mas requereu expressamente a manutenção da penhora – Ao não concordar com o imediato levantamento da constrição, o banco apelado resistiu ao pedido, dando causa ao presente incidente –– Precedente do C. STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.